Tribunal: TJBA
Processo: 0552386-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552386-39.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELIA MENDES

Advogado(s)
:
ISRAEL ALMEIDA DE CESARE MAIA, DIEGO VINICIUS SILVA LEAO DE OLIVEIRA

APELADO: INDIANA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, EMANUELA POMPA LAPA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITOS RECORRENTES. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL,
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE,
ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de substituição ou restituição do valor do veículo adquirido, ante a alienação do bem durante a lide, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora alegou defeitos recorrentes no veículo e má prestação do serviço pelas rés, pleiteando reparação moral e material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse recursal por parte da autora; (ii) verificar a legitimidade passiva da concessionária; (iii) estabelecer se a alienação do bem acarreta ausência de interesse de agir quanto ao pedido indenizatório; (iv) determinar se os transtornos decorrentes dos defeitos do veículo ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade, ao impugnar os fundamentos da sentença com argumentos jurídicos relevantes, estando presente o interesse recursal da autora.

4. A alienação do veículo durante o processo não descaracteriza o interesse de agir, tampouco impede o exame dos prejuízos experimentados durante a posse do bem.

5. A concessionária que participou da cadeia de fornecimento e prestou assistência técnica responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 18 e 25, §1º, do CDC, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.

6. A aquisição de veículo novo com defeitos sucessivos frustra a legítima expectativa do consumidor, e os transtornos experimentados extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral indenizável.

7. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a indenização por danos morais é fixada em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminares rejeitadas.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
(i)
O recurso de apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade e revela interesse recursal.
(ii)
A alienação do bem defeituoso durante o processo não afasta o interesse de agir quanto ao pedido de indenização por danos morais decorrentes de sua posse.
(iii)
A concessionária que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos vícios do produto, sendo parte legítima para compor o polo passivo.
(iv)
A existência de defeitos recorrentes em veículo novo, que geram privação de uso e frustração da legítima expectativa do consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 18; 25, §1º; CPC, arts. 1.010, II; 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.288.749/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp 1.935.157/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0552386-39.2017.8.05.0001
, oriundo da
2
0ª
Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador,
figurando como parte Apelante
MARIA C
ÉL
IA MENDES
e, como parte
s
Apelada
s
, a
INDIANA VE
Í
CULOS LTDA e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, em relação ao mérito,

DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA